Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721636-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA SILVA DA COSTA CUNHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÕNJUGE DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Considerando que a executada, ora agravante, não se insurgiu – a tempo e modo – contra a decisão (Id. 23210923 dos autos de origem) que recebeu e rejeitou a petição intitulada “ação declaratória de nulidade – querela nullitatis insanabilis” como impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se reconhecer a preclusão quanto à referida matéria. De Igual modo, operou-se a preclusão com relação à decisão que examinou a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça (Id 22036790). 2. No que tange à ocorrência de litispendência, em razão do ajuizamento de duas ações (autos de n. 0710027-02.2018.8.07.0001 e 0054944-60.2012.8.07.0001) ambas relativas à cobrança de taxas condominiais, importa assinalar que não há absoluta identidade entre tais demandas, uma vez que apresentam causa de pedir diversas. É dizer, uma se refere a taxas condominiais relativas ao ano de 2012 e a outra referente ao período de 2013 a 2018, não havendo, pois, como se reconhecer a alegada litispendência. 3. Quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família, referida tese também não merece acolhimento, tendo em vista que não se pode afastar a norma de exceção insculpida no inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, em razão da aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 4. Posto que nosso sistema jurídico seja integrado por regras e princípios, não se pode admitir que a regra acima referida ceda à norma principiológica, que é aplicada como um mandado de otimização, ou seja, sua aplicação deve ser feita partir das possibilidades fáticas e jurídicas apresentadas a um determinado caso. 5. Na hipótese vertente, não há, repita-se, como desconsiderar uma norma que excepciona a proteção ao bem de família, sob o argumento de que violaria o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sob pena de esvaziar, por completo, o conteúdo normativo, cuja mens legis é exatamente permitir a penhora nos casos ali descritos taxativamente. 6. Com relação ao excesso de execução, tal questão não pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de um meio de defesa por meio do qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 7. In casu, a agravante pretende utilizar a exceção de pré-executividade para impugnar os valores apresentados nos cálculos elaborados pela parte exequente, em sede de cumprimento de sentença. 8. Desse modo, considerando que a fase de cumprimento de sentença não apresenta, prima facie, qualquer vício capaz de impedir seu regular processamento, e, ainda, tendo em vista que a análise da questão relativa ao excesso de execução demanda dilação probatória, impõe-se manter integralmente a decisão agravada, notadamente por não se constatar qualquer nulidade hábil a inquinar o feito executivo. 9. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, impositiva se mostra a perda de objeto do Agravo Interno. 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 73, 239, 842 e 843, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a falta de citação de seu cônjuge impede o reconhecimento de regularidade na execução. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 73, 239, 842 e 843, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Registre-se que, quanto à matéria, o acórdão limitou-se a assentar que não seria passível de apreciação, uma vez ocorrida a preclusão, assentando, verbis: “No que tange à nulidade da ação originária, por ausência de citação do cônjuge da executada/agravante, e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como em razão de erro na avaliação do imóvel, importa consignar que sobre tais matérias ocorreu preclusão. Deveras, a executada, ora agravante, não se insurgiu – a tempo e modo – contra a decisão (Id. 23210923 dos autos de origem) que recebeu e rejeitou a petição intitulada “ação declaratória de nulidade - querela nullitatis insanabilis” como impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão.” (id 12896591, pág.4). Quanto ao dissenso jurisprudencial, o STJ já decidiu que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012